Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701971-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA ANDREA DI SILVA CAVALCANTI COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte agravante em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por KATIA ANDREA DI SILVA em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que possui 62 anos de idade e diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (CID: C50) e que o procedimento foi incluído no Sistema de Regulação em 03/12/2024. Alega que as consultas são necessárias para um diagnóstico preciso e posteriormente para o tratamento adequado. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize forneça EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 232455144), ainda que não se desconheça a gravidade da enfermidade, não há comprovação do risco iminente de morte. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração da condição de saúde de parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente:(Acórdão 1618352, 07012999620228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal”. Em que pese a gravidade do quadro clínico da parte recorrente, o pedido de reconsideração de ID 73778236 não justifica a alteração dos termos da decisão proferida. Nestes termos, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho os termos da decisão de ID 73524923. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator